Tribunal: TJMT
Processo: 1029568-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029568-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DUQUE - CPF: 328.719.881-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REJULGAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS -

MATÉRIA JÁ DECIDIDA COM EMBASAMENTO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS

- RECURSO DESPROVIDO

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029568-06-2021

EMBARGANTE: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE

EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se
Embargos de Declaração
propostos por

José Eduardo Rodrigues Duque
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que negou provimento à Ação

Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Nulidade Contratual,

Restituição de Indébito

e Dano Moral ajuizada pelo Apelante/Embargante.

Nas razões Recursais o Embargante sustenta que há contradição e omissão no acórdão embargado
, argumentando que encontra-se comprovado que o instrumento apresentado para justificar os descontos ocorridos desde julho/2016, referente a cartão consignado

não registra todas as informações necessárias ao consumidor.

Assevera que o acórdão não apresenta argumentos contundentes acerca das informações necessárias a respeito do tipo de contratação
, validando a sua realização, acrescentando que há necessidade de interposição do presente recurso a fim de prequestionar a matéria, concernente a
o inciso II do artigo 373 e artigo 165, ambos do Código do Processo Civil e art. 591 c/c o art. 406 ambos do Código do Processo Civil.

Verbera que a decisão carece de fundamentação quanto a ausência de contrato válido entre as partes
, havendo necessidade de esclarecimento adequado acerca dos termos da operação no ato da celebração do contrato, ocorrendo descontos em valores superior ao débito
, atuando a Instituição Financeira de modo abusivo.

Sustenta que a decisão recorrida fundamenta que não há evidencias de que o Embargante não tinha ciência dos termos contratuais ou que há abusividade para justificar a invalidação do contrato e sua conversão em empréstimo consignado, havendo necessidade de se manifestar acerca das provas existentes nos Autos de que o Embargante

encontra-se condicionado a conduta abusiva e ilegal da Instituição Financeira, apresentando prequestionamento ao artigo 6o, V , artigo 39

e 42 do CDC.

Assinala que o Embargante não nega a relação jurídica, todavia, assevera ter sido induzido a erro quando da contratação
, não sendo adequadamente informado acerca do tipo de empréstimo contratado, não havendo transparência quanto a modalidade contratada.

Alega existência de conduta abusiva quando ao montante dos descontos realizados, tornando o débito impagável, pleiteando ao final, pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios que afirma existentes quanto a omissão e contradição apontadas, reconhecendo a abusividade da conduta da parte Embargada.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que o Embargante pretende a rediscussão da matéria e modificação do acórdão via Embargos de Declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Embargante argumenta existência de contradição e omissão no acórdão embargado aduzindo, em síntese, ausência de contrato válido entre as partes para justificar os descontos provenientes de cartão de crédito consignado, inclusive, já havendo pagamento superior ao débito.

Assinala ausência de informações adequadas, havendo necessidade de manifestação acerca da conduta da Instituição Financeira, prequestionando a matéria concernente ao
inciso II do artigo 373 e artigo 165, ambos do Código do Processo Civil e art. 591 c/c o art. 406 ambos do Código do Processo Civil além artigo 6o, V , artigo 39

e 42 do CDC.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante a matéria trazida à julgamento foi devidamente analisada e decida,

já que, conforme os documentos acostados aos Autos, o Embargante anuiu à contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada, não restando comprovado eventual vício de consentimento para justificar a invalidade contratual, senão vejamos a fundamentação da decisão embargada:

“Conforme visto, trata-se de Apelação em face da sentença julgou improcedentes os pedidos constantes da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

O Apelante argumenta a ilicitude da contratação sustentando que não houve as devidas informações, ademais, tendo o consumidor margem consignável deveria o Banco oferecer a modalidade de contratação mais benéfica ao mesmo.

Verbera que não há prazo para findar os descontos e que a situação causa onerosidade exagerada ao Recorrente
, ressaltando que os juros remuneratórios são excessivos.

A Instituição Financeira sustenta que contratação é regular, tendo carreado aos Autos o contrato pactuado entre as partes ID 233871680 no qual consta de forma expressa e clara em letras maiúsculas tratar-se de Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso
, cujo contrato está assinado pelo Apelante e acompanhado de seus documentos pessoais,
ademais ocorreu transferência de valores mediante TED para conta de titularidade do Apelante, aliado ao fato de que o Apelante realizou outros saques com o referido cartão
o que é permitido nesta modalidade contratual e não na modalidade empréstimo consignado.

Dessa forma da
análise detida dos Autos resta clara a contratação levada a efeito entre as partes não havendo elementos para se concluir que o Autor tenha sido levada a erro quando da sua efetivação
,
ou que haja algum vício do consentimento a macular a modalidade contratada
, uma vez que verifica-se do contrato que consta sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada,
inclusive, o contrato expressa de forma clara e em letras maiúsculas e de fácil compreensão tratar de Contrato de Cartão de Crédito, conforme já visto.

Nesse contexto, considerando que o Apelante utilizou o cartão de crédito implica reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado e, ademais, não há qualquer comprovação de vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Recorrente a justificar a anulação pretendida até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui uma vez que se trata de policial aposentado.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio
, não havendo se falar em violação ao direito de informação conforme sustentado.

Sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito
, sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito.

Diante desse quadro, não há como realizar a adequação do mútuo
,
ou seja, converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado, diante das diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saque conforme comprovado nos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão.

Com efeito, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado,
a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Com relação a taxa de juros remuneratórios pretende o Apelante que seja determinada a incidência do percentual 1,55% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80% a.m, todavia, não há como acolher referida pretensão, pois, conforme já mencionado n~]ao se trata no caso de empréstimo consignado mas de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Ademais, para a modalidade contratada (cartão de crédito) constata-se que a taxa cobrada em torno de 3.69% ao mês, juros para saques efetuados em 3.25% ao mês encontra-se em conformidade com a média de mercado não havendo falar em abusividade, pois, como já esclarecido trata-se de cartão de crédito com reserva de margem consignada cabendo a parte o pagamento integral da fatura sob pena de pagar por encargos incidentes que na hipótese ainda são inferiores àquelas incidentes em relação aos cartões de crédito comum.

Diante desse quadro, uma vez reconhecida a validade da contratação questionada, não há falar em repetição do indébito e, tampouco, danos morais pleiteados.

Em face dessas considerações
nego

provimento ao recurso para manter a sentença recorrida em seus termos”.

Neste contexto
as
questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas e decididas estando claro que, no caso, não há falar em existência contradições ou omissões a serem sanadas, na medida em que externei de forma clara e objetiva as razões que embasaram a decisão de modo a propiciar ao Embargante a propositura de eventuais recursos nas Instâncias Superiores.

Ademais, sabe-se que os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade acaso existentes na sentença ou acórdão.

Pelo que se vê,
almeja o Embargante, a reapreciação da matéria
o que é impossível na via escolhida, pois, as hipóteses de cabimento dos Embargos estão previstas em Lei, de modo taxativo.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional, deve o Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, e não por meio de Embargos Declaratórios, cujas hipóteses de cabimento são estreitamente previstas no ordenamento processual.

Ressalto que, ademais, não há ofensa aos dispositivos legais invocados e prequestionados pelo Embargante, considerando que a questão referente a alegação de ausência de informação ao consumidor e conduta abusiva imputada à Instituição Financeira foram objeto de análise e decisão embora contrariando a pretensão recursal.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024